Tribunal: TJMT
Processo: 0002775-79.2016.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002775-79.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LILIA FREIRE PEREIRA - CPF: 011.722.072-83 (APELANTE), SERGIO ALVES DE SOUZA - CPF: 688.278.572-49 (ADVOGADO), NERCI MARIA CARLOS ALMEIDA - CPF: 126.685.298-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE VILEM ALMEIDA JUNIOR - CPF: 356.947.138-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACEIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHONETE E MOTOCICLETA. CONDUTORA DO VEÍCULO AUTOMÓVEL QUE CONFESSA NÃO TER OBSERVADO O VEÍCULO DA AUTORA E ADENTRA O CRUZAMENTO QUE NÃO LHE ERA PREFERENCIAL PROVOCANDO O ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO

COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COPROVADO. NECESSIDADE DE CIRURGIA PARA REPARAR OS LIGAMENTOS DO JOELHO DIREITO. CONSERTO DA MOTOCICLETA. DESPESAS COMPROVADAS NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A hipótese dos autos é referente a acidente de trânsito ocorrido entre um veículo caminhonete F250 e uma motocicleta Honda. No caso,
a própria réapelada confessa, no boletim de ocorrência, a sua negligência
ao afirmar que não observou o veículo da autora/apelante e adentra ao cruzamento avançando a preferencial e colidindo com o veículo da autora/recorrente.

2. Restou configurado o nexo de causalidade entre o acidente e a conduta da apelada, na medida em que o acidente somente ocorreu em razão da conduta negligente da apelada que não observou o veículo da apelante. Ademais, a prova testemunhal não é apta a afastar a confissão da apelada (condutora do veículo), uma vez que não exclui a sua responsabilidade.

3. Comprovou-se nos autos os danos materiais decorrentes da necessidade de cirurgia e do conserto da motocicleta, motivo pelo qual o direito a indenização é medida que se impõe, nos termos do 186 do CC.

4.
Para a fixação da quantia indenizatória a título de danos morais, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Lilia Freire Pereira
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais no 0002775-79.2016.8.11.0087, movida em desfavor de
Nerci Maria Carlos e Alexandre Vilem Almeida Junior
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspendendo a cobrança nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
a parte apelada confessou a sua falta de atenção e confirma que atropelou a apelante ao avançar a preferencial;
2)
não consta do processo nenhuma prova de que a parte apelante estava em “altíssima velocidade”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 148588344).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Lilia Freire Pereira ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de Nerci Maria Carlos e Alexandre Vilem Almeida Junior.

Aduziu que no dia 01 de agosto de 2016 trafegava com sua motocicleta NXR Bros, placa NJW 6295, na rua Cajueiros sentido bairro centro, quando foi abalroada pela requerida, que vinha dirigindo sua caminhonete F250, placa BTK7806, na rua Cambará sentido Bairro Centro, quando invadiu a pista preferencial em que a autora/apelante estava.

Mencionou que o acidente ocasionou a “rotura” completa de vários ligamentos da perna direita da requerente, sendo necessária a realização de uma cirurgia ao custo de R$ 31.825,60 (trinta e um mil e oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

Ao final requereu a procedência da ação para condenar os réus ao pagamento: 1) das despesas com os tratamentos realizados, 2) dos lucros cessantes pelo período em que ficou sem trabalhar, 3) de indenização nos termos do artigo 950 parágrafo único do CC pela perda de no mínimo 50% de sua capacidade laborativa, 4) de indenização por danos morais e estéticos, 5). Juntou documentos.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença de improcedência, ora objurgada.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

Consta nos autos boletim de ocorrência no qual está expresso que a senhora Nerci Maria Carlos, condutora do veículo, não observou o veículo da apelante. Confira-se:

“[...]
SEGUNDO A CONDUTORA DO V1 CAMINHONETE F250
DE COR VERMELHA PLACA BTK-7806 A MESMA ESTAVA TRAFEGANDO NA RUA CAMBARA SENTIDO BAIRRO CENTO
QUANDO AO ATRAVESSAR O CRUZAMENTO COM A RUA DOS CAJUEIROS
NÃO OBSERVOU
O V2 MOTO HONDA
NXR BROS COR PRETA PLABA NJW-6295 QUE ESTAVA TRAFEGANDO NA RUA DOS CAJUEIROS SENTIDO BAIRRO CENTRO E VEIO A CAUSAR O ABALRROAMENTE CAUSANDO ALGUMAS ESCORIAÇÕES DA CONDUTORA DO V2.” (Id. 148588300, pág. 24, negritei e sublinhei)

Portanto,
a própria apelada confessa a sua negligência
ao afirmar que não observou o veículo da apelante.

Destarte, resta configurado o nexo de causalidade entre o acidente e a conduta da apelada, na medida em que o acidente somente ocorreu em razão da conduta negligente da apelada que não observou o veículo da apelante.

Registre-se que a prova testemunhal não é apta a afastar a confissão da apelada (condutora do veículo), uma vez que não exclui a sua responsabilidade.

Ainda que a parte apelante estivesse em “altíssima velocidade” como cita a prova testemunhal, fato é que não foi a velocidade do veículo da apelante a razão do acidente ter ocorrido, conforme já afirmado alhures a razão do acidente foi a conduta negligente da parte apelada ao avançar o cruzamento e invadir a pista preferencial sem observar que o veículo da apelante estava na via, fato este com já dito confessado pela parte apelada.

Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo de causalidade) surge o direito de indenizar.

No tocante aos danos materiais, tenho que as despesas médicas comprovadas nos autos devem ser ressarcidas.

O acidente em questão ocorreu no dia 01-08-2016 e a recorrente trouxe aos autos exame de ressonância magnética do joelho direito realizado no dia 02-08-2016 (Id. 148588300, pág. 51), no qual consta os seguintes achados:

“[...] Rotura completa do ligamento cruzado anterior, junto à inserção femoral.

Rotura completa do ligamento cruzado posterior, junto à inserção femoral.

Rotura completa do ligamento colateral medial junto a inserção tibial, com retração e redundância de suas fibras proximais. [...]

Menisco medial com sinais de lesão da junção do menisco capsular do corpo e corno posterior, sem roturas da substância meniscal propriamente dita. [...]

Lesão parcial do retináculo patelar medial e do ligamento patelofemoral medial, com um hematoma/coleção hemática em sua topografia, medindo 4,5 x 3,4 x 0,7 cm em seus maiores diâmetros [...]” (Id. 148588300, pág. 51).

Assim, resta comprovada a existência de lesões decorrente do acidente, lesões que precisaram de cirurgia para a sua correção.

Extrai-se dos autos que a parte autora/apelante comprovou documentalmente (notas fiscais) os seguintes custos com o tratamento médico a que se submeteu em razão do acidente: R$ 400,00 (quatro reias) referente ao exame de risco cirúrgico (Id. 148588300, pág. 38); R$ 31.825,60 (trinta e um mil reais oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) referente a despesas hospitalares (cirurgia e internação) (Id. 148588300, pág. 39 e seguintes); R$ 700,00 (setecentos reais) referente a ressonância magnética do joelho direito (Id. 148588300, pág. 43); R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) referente a compra de uma joelheira (Id. 148588300, pág. 44); R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a consulta médica (Id. 148588300, pág. 45); R$ 189,72 (cento e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) referente a compra de medicamentos (Id. 148588300, pág. 46); R$ 180,00 (cento e oitenta reais) referente a exames laboratoriais (Id. 148588300, pág. 49) .

Portanto, o custo com o tratamento médico devidamente comprovado nos autos é de R$ 33.590,32 deve ser restituído à parte autora.

No que concerne ao conserto da motocicleta a recorrente comprovou o dispêndio de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) (Id. 148588300, pág. 110), que deverão ser restituídos a parte autora..

Por outro lado não prospera o pedido de indenização dos lucros cessantes pelo período em que a apelante ficou sem trabalhar, pois a recorrente não trouxe aos autos nenhum documento hábil a comprovar que a recorrente exercia atividade laborativa e nem o valor que percebia a esse título.

Do mesmo modo não prospera o pedido de indenização pela perda de no mínimo 50% de capacidade laborativa da recorrente, uma vez que não restou comprovado nos autos que a recorrente teve perda de capacidade laborativa permanente.

Outrossim, não há falar no caso dos autos em indenização por dano estético.

O dano estético configura-se por lesão a integridade física que resulta em deformidade física e corporal, em regra, de caráter permanente, capaz de gerar constrangimentos e prejuízos no convívio social daquele que sofre a lesão.

Todavia, a parte recorrente não comprovou a existência de deformidade física e/ou corporal de caráter permanente decorrente do acidente, razão pela qual inexiste o direito a indenização por dano estético.

O dano moral está caracterizado, pois é certo que o acidente que vitimou a recorrente foi decorrente de ato ilícito da parte recorrida consistente na negligência ao não observar o veículo da recorrente e avançar a preferencial adentrando ao cruzamento, e, por certo trouxeram transtornos à parte autora/apelante que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
para:
1)
condenar a parte apelada a pagar indenização a parte apelante a título dos danos materiais decorrente do tratamento médico realizado no valor de
R$ 33.590,32 acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do acidente) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data do pagamento das despesas);
2
)
condenar a parte apelada a pagar indenização a parte apelante a título dos danos materiais decorrente do conserto da motocicleta no valor de
R$ 191,00 acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do acidente) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data do pagamento das despesas);
3)
condenar a parte apelada a pagar indenização a parte apelante a título dos danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do acidente) e correção monetária a partir do arbitramento .

Por conseguinte,
condeno os recorridos ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia suspendo a cobrança nos termos do art. 98, §3o do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023